Tribunal: STF
Processo: Rcl 93626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO HC Nº 143.641. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por S.A.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª RAJ Vara Regional das Garantias de São José do Rio Preto, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do HC nº 143.641/SP.

    2. Narra a reclamante que se encontra presa preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes dos arts. 155, §4º, incs. I e IV, e 288 do Código Penal, sendo mãe de criança menor de 12 anos. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, ocasião em que o Juízo reclamado estabeleceu requisito não previso pela jurisprudência desta Corte. 

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, sua cassação, substituindo-se a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas, se reputadas necessárias.

É o relatório 
                                                                          
Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, assim ementado na fração de interesse:

“XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.”
(HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018, p. 09/10/2018).

    7. Pela decisão reclamada, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 2):

“No que tange à condição de genitora de filho menor de doze anos, é imperioso registrar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui uma decorrência automática ou obrigatória da simples condição biológica. Embora o ordenamento jurídico busque resguardar o bem-estar da criança, a concessão da benesse demanda a comprovação da imprescindibilidade da presença da investigada para os cuidados do filho. No caso em tela, tal pressuposto é afastado pela própria realidade fática dos autos: conforme as informações prestadas pela Autoridade Policial (fls. 490/494), a guarda unilateral definitiva do filho da investigada (atualmente com 9 anos) foi judicialmente atribuída aos avós paternos (Processo nº 1008465-80.2019.8.26.0077), de modo que o menor já não se encontrava sob os cuidados diretos e cotidianos da genitora antes mesmo da segregação.”

    8. Ocorre que, na oportunidade do julgamento do paradigma invocado, ficou assentado que eventual alegação de descumprimento do que decidido deveria ser deduzida por via ordinária própria, e não por reclamação constitucional. Com efeito, assim ficou consignado no voto do eminente Relator e no próprio acórdão que “[n]as hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.

    9. Diante disso, esta Corte já assentou, em vários julgados similares, a inviabilidade de seguimento da reclamação: Rcl nº 33.233/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2019, p. 13/03/2019; Rcl nº 33.609/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/03/2019, p. 12/03/2019; e Rcl nº 32.700/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2019, p. 11/03/2019.

    10. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator